Tribunal: TJPA
Processo: 0003663-88.2017.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003663-88.2017.8.14.0100

APELANTE: EDUARDO LUIZ MIRANDA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 5.810/94, ARTIGO 95 §1º E LEI MUNICIPAL 133/2006.

1. Os incisos I e III do art. 8º da CF/88, assegura a liberdade sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato;

2. A Lei 5.812/94, ART. 95, §1º: “Art. 95.
É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo, sendo nesse mesmo sentido a Lei Municipal 133/2006.

§ 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal.

3. À luz do contexto fático e da legislação pertinente, verifico que o licenciamento de até 4 servidores se trata de garantia constitucional, onde a melhor solução hermenêutica orienta a interpretação que salvaguarde direitos assegurados pela Carta Constitucional, sob pena de subverter-se a ordem constitucional, em ofensa ao Estado Democrático.

5. Afigura-se ilegal o ato impugnado, eis que viola disposição de lei, que interpretada conforme a constituição, garante o direito à representação classista, garantida a licença remunerada daqueles que foram eleitos por seus associados, dentro do limite legal previsto no art. 95, §1º da Lei nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata Apelação em Mandado de Segurança interposta por EDUARDO LUIZ MIRANDA LIMA em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Aurora do Pará, nos autos da AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, ajuizada pelo apelante contra o referido Município, denegou a segurança, nos seguintes termos, id 1915175:

“(...)

Não há possibilidade de concessão da licença, para exercer mandato classista, tendo sua remuneração assegurada. As vantagens somente serão recebidas quando o Servidor estiver no efetivo exercício das atribuições concernentes ao cargo, ou quando houver expressa previsão legal, não se incorporando automaticamente aos seus vencimentos.

Também é importante salientar, que a parte impetrante, Sr. Eduardo Luiz Miranda, é médico do Município, exercendo atividade pública essencial para população de Aurora do Pará. Serviço essencial, são aqueles cuja paralisação implica em riscos à vida, à saúde e à segurança dos membros da comunidade que deles se utilizam. Todo serviço público, exatamente pelo fato de ser (público), somente pode ser essencial. Não poderia a sociedade funcionar sem um mínimo de segurança pública, sem a existência dos serviços do Poder Judiciário, sem algum serviço de saúde etc.

O direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, previsto no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais.

Art. 6º São direitos sociais à educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança a previdência social, a proteção à maternidade, e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Ainda, a Carta Constitucional, disciplina a saúde no art. 196, prevendo:

Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Além disso, consoante tal fatores, a saúde é indissociável do direito à vida, observadas as previsões no art. 5º da CF, transcende o direito de não ser morto, de permanecer vivo, mas também refere-se ao direito de ter uma vida digna (LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 14.ed São Paulo: Saraiva, 2010 p.748).

Antes o exposto, não tendo ficado comprovada a violação a direito líquido e certo do impetrante, denego a segurança pretendida. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art.487, I do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a decisão, a parte impetrante interpôs o presente recurso de apelação, ID 1915176, pugnando pelo seu provimento, para que a decisão guerreada seja reformada, argumentando, em síntese, que o mesmo foi eleito para compor a diretoria de órgão sindical – FESMUPA – Federação das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Pará, de maneira a cumprir o mandato no período compreendido entre 2016 a 2019, buscando junto a administração pública do Município de Aurora do Pará seu direito líquido e certo, para gozar sua licença para o exercício de mandato classista, tendo a administração pública municipal lhe negado esse direito, fazendo com que o mesmo ingressasse junto ao judiciário para ver garantido seu pleito.

O juízo da causa, ao analisar os autos, entendeu de forma diversa, denegando a segurança que buscou, no entanto tal decisão merece reforma, já que

violou o princípio da liberdade sindical, uma vez que o direito à licença sindical, sem prejuízo da remuneração, é condição imanente ao próprio princípio constitucional em tela, sendo um direito garantido constitucionalmente ao impetrante/recorrente, devendo ser reformada essa decisão por esta Corte de Justiça para lhe conceder a segurança requerida.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o improvimento total do recurso.

Distribuído a minha relatoria, recebi o recurso somente em seu efeito devolutivo, ID 1924663.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo provimento do recurso, tendo em vista que se trata de um direito constitucionalmente garantido ao apelante.

É o Relatório.

VOTO

Por entender presentes todos os pressupostos de admissibilidade e estar o autor amparado pelos benefícios da justiça gratuita, deferidos ainda em primeiro grau de jurisdição,
CONHEÇO do recurso de apelação
.

Passo a análise do mérito recursal.

No caso, importante se mostra destacar as diretrizes da atividade classista dispostas no
art.
8º
, da
CF/88
, que, em seus incisos I e III, asseguram a liberdade
sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato, nos termos que seguem:

“
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

(....)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
”

Por sua vez, no que diz respeito aos servidores públicos, o art. 37, VI, assegura o direito à livre associação sindical, in verbis:

“Art. 37 (omissis). (...)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;”

Analisando propriamente o art. 95 da Lei nº 5.810/1994, esse dispõe:

“Art. 95.
É assegurado
ao servidor o direito
à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo
. (NR)

§ 1º
Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída
em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal. (NR)

§ 2º A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por uma única vez. (NR)

§ 3º O período de licença de que trata este artigo será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. (NR)

Seção VIII - Da Licença para Acompanhar Cônjuge”

A Constituição Estadual assegura aos servidores estaduais o exercício de mandato sindical sem prejuízo da remuneração do cargo ocupado, de acordo o seu art. 27, inciso II:

“Art. 27 - É assegurado:

I - aos sindicatos e associações dos servidores da administração direta ou indireta:

a) participar das decisões de interesse da categoria;

b) descontar em folha de pagamento as mensalidades de seus associados e demais parcelas, a favor da entidade, desde que aprovadas em assembleia geral;

c) eleger delegado sindical;

II - aos representantes das entidades mencionadas no inciso anterior, nos casos previstos em lei, o desempenho, com dispensa de suas atividades funcionais, de mandato em confederação, federação, sindicato e associação de servidores públicos, sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por merecimento;”

O Regime Jurídico Único de Aurora do Pará, Lei Municipal nº 133 /2006, prevê em seu art. 101, que a licença para desempenho de mandato classista é um direito assegurado ao servidor público eleito para exercer mandato em confederação, federação ou associação de classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, in verbis:

“Art. 101 – É assegurado ao servidor o direito para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou sindicato respectivo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, sem remuneração.”

Pois bem, da leitura dos dispositivos transcritos acima, verifico ser um direito
assegurado
ao servidor, a licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo.
Porém, desde que para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída.

Nesse contexto, analisando o termo de posse da Diretoria da FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS E SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ (ID 1915168, fl. 43), nos autos deste processo, verifico a existência de ao menos quatro cargos de direção na referida entidade, o que justifica o licenciamento de até 4 servidores,
desde que eleitos para cargos de direção
.

De mais a mais, à luz do contexto fático e da legislação pertinente, verifico que o licenciamento de até 4 servidores se trata de garantia constitucional, onde a melhor solução hermenêutica orienta a interpretação que salvaguarde direitos assegurados pela Carta Constitucional, sob pena de subverter-se à ordem constitucional, em ofensa ao Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. 1- Os incisos I e III do art. 8º da CF/88, assegura a liberdade sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato; 2- A Lei 5.812/94, aplicada subsidiariamente à legislação municipal, prevê em seu art. 95, o direito de licença de até 04 (quatro) servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas atividades sindicais, sem prejuízo de sua remuneração do cargo efetivo; 3- O ato administrativo que restringe a menor a disposição constitucional opera em descompasso com os princípios do Estado Democrático de Direito; 4- Agravo conhecido e desprovido. (2018.00938378-59, 187.025, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-15)”

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - A liberdade sindical, prevista no art. 8° da Carta Constitucional Federal traduz-se em manifestação do direito fundamental de liberdade de associação (art. 5°, inciso XVII): 2 – No âmbito da Constituição Estadual, por seu turno, é assegurado aos servidores estaduais o exercício de mandato sindical sem prejuízo da remuneração do cargo ocupado, conforme se depreende de seu art. 27, inciso II 3- Em igual senso, a Lei Orgânica do Município e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Mojuí dos Campos, asseguram, no limite de até 02 (dois) servidores, o direito à licença remunerada para exercício de mandato classista. 4 – Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. (1689986, 1689986, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-01)”

Desse modo, afigura-se ilegal o ato impugnado, eis que viola disposição de lei, que interpretada conforme a constituição, garante o direito à representação classista, garantida a licença remunerada daqueles que foram eleitos por seus associados, dentro do limite legal previsto no art. 95, §1º da Lei nº 5.810/94.

Por todo o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a decisão recorrida para que seja garantido o direito do impetrante/apelante de exercer atividade classista, sem prejuízo de sua remuneração, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022